Tribunal: STF
Processo: Rcl 71126
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL) E AO ARE 1018459 (TEMA 935 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE FEIRANTE E VENDEDOR AMBULANTE NO ESTADO DE GOIÁS – SINDIFEIRANTE GO em face de sentença (e-doc. 49) proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Anápolis/GO, nos autos do Processo nº 0010384-03.2024.5.18.0051, que supostamente teria contrariado o assentado no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) e no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral).  



    2. Da decisão reclamada (e-doc. 49), extrai-se que o Processo nº 0010384-03.2024.5.18.0051 (e-doc. 02) foi movido pelo reclamante em face de THAYSE PRISCILLA CONSTANTE E SILVA visando à garantia de cumprimento de norma coletiva, bem como ao recebimento de contribuições assistencial e sindical e à apresentação de documentos por parte do réu.



    3. Ao apreciar os pedidos, a 1ª Vara do Trabalho de Anápolis julgou os pedidos improcedentes, em sentença (e-doc. 49) cujos trechos são a seguir transcritos:



    F U N D A M E N T A Ç Ã O 



    O sindicato SINDIFEIRANTE-GO ajuiza ação contra a vendedora ambulante/feirante pedindo seja esta condenada em pagamento de contribuições diversas (confederativa, assistencial e benefício social familiar) com multa, tudo conforme contrato coletivo de trabalho, segundo alega.



    A requerida, dentre outros argumentos de contestação, defende não ter sequer empregados. 



    Antes de adentrar o mérito das contribuições vindicadas pelo sindicato patronal SINDIFEIRANTE-GO, é preciso verificar se a requerida, MEI ambulante /feirante, de fato pertence à categoria econômica. 



    No presente caso, a ré nega ter contratado empregado, no exercício do microempreendimento individual, e o sindicato autor, para constituir sua pretensão (inciso I dos arts. 818 da CLT e 373 do CPC/15), não demonstra efetiva existência de empregados celetistas a serviço da requerida, além de não se poder atribuir o fardo da prova negativa ao requerido. 



    O art. 8º da CRFB/88, base para toda a regulamentação inclusive celetista acerca dos sindicatos, tem como escopo a relação de trabalho entre empregados e patrões, e não precipuamente a relação entre sindicatos e empresas sem empregados. A previsão normativa toda serve para equilibrar relação entre capital e trabalho. 



    Se o negócio não tem empregado, não é patronato, logicamente não faz parte da categoria sindical econômica e assim não pode ser obrigado a nenhuma cláusula de nenhum contrato coletivo celebrado apenas por e para empregados e patrões diretamente ou por meio de representação sindical. 



    Em outras palavras, sindicato econômico não representa empresas, e sim patrões, que, aliás, nem sequer precisam ser de finalidade empresarial. A exemplo, uma fundação assistencial que tem empregado é patroa, faz parte de categoria econômica para efeito sindical e pactuação coletiva de trabalho, mesmo sem ser empresa. No entanto, sem empregado, não haverá obrigação trabalhista/contributiva mesmo da empresa lucrativa, não perante sindicato de relação de trabalho. 



    Assim sendo, não se tratando de membro da categoria econômica sindical, ao requerido não pode ser imposta a obrigação dada às categorias representadas pela pactuação coletiva com ou sem filiação sindical. 



    Indefere-se assim toda a pretensão inicial. 



    No que concerne à gratuidade judiciária, o entendimento dominante atualmente é de que o sindicato, até mesmo na qualidade de substituto processual, tem de comprovar a insuficiência de recursos, e não apenas com extratos bancários ou de modo genérico, por se tratar de pessoa jurídica, de uma organização. A comprovação tem de ser clara, a teor do mesmo entendimento vencedor na Colenda Corte Trabalhista (ARR-592-21.2016.5.10.0021, 3ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 11/12/2020) (AIRR-1223-24.2017.5.17.0121, 2ª Turma, Relator Ministro Jose Roberto Freire Pimenta, DEJT 18/09/2020). A gratuidade judiciária não é mais automaticamente deferida ao sindicato, cuja ação não é típica ação civil pública, adotando-se a LACP (Lei 7.347/85) e o CDC (Lei 8.078/90) apenas para se desenhar, com a CLT, um microssistema processual coletivo para a ação sindical. O entendimento jurisprudencial ora predominante no âmbito do C. TST é para a demanda específica do sindicato, inclusive como substituto processual, neste ramo especializado da Justiça, não lhe sendo assim necessariamente aplicável a previsão em norma extravagante. Sem essa prova clara, completa e assertiva de hipossuficiência econômica, é dever indeferir o requerimento de gratuidade judiciária para pessoa jurídica, inclusive ao sindicato. Condena-se o sindicato requerente, sucumbente, a pagar à advogada da requerida, observados os critérios do art. 791-A, §2º, da CLT, 5% de honorários advocatícios sobre o valor da causa. 



    Vistos e discutidos os presentes autos, com os devidos fundamentos (CRFB/88, art. 93, IX, CLT, art. 832, caput, e CPC/15, art. 489, §1º), ponderadamente (LINDB, art. 5º, CLT, art. 766, e CPC/15, art. 8º), mas tudo nos limites da lide (CPC/15, arts. 2º, 7º, 141 e 492), passo à conclusão do caso (CPC/15, art. 489, caput, III). 



    D I S P O S I T I V O 



    Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, na ação identificada em epígrafe, julgo improcedente o pleito, nos termos da fundamentação, que, para todos os efeitos, integro a esta decisão, como se nesta aquela estivesse transcrita.  



    (e-doc. 49 grifo nosso)   



    4. O Reclamante considera que tal decisão teria violado o assentado por esta Corte no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) e no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral), razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão do “Processo nº 0010384- 03.2024.5.18.0051 até o julgamento da presente ação” (e-doc. 01, p. 45). No mérito, roga pela procedência da reclamação para cassar a sentença reclamada.



    5. Na oportunidade, requereu, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita, “por simples petição, uma vez que inexistente prova da condição econômica do Requerente” (e-doc. 01, p. 44).



    Eis o Relatório. Decido.  



    6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    8. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 49), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) e no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) cujas teses são abaixo transcritas:  



    Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista.Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso)   



    Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Acordos e convenções coletivas de trabalho. Imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados ao sindicato respectivo. Impossibilidade. Natureza não tributária da contribuição. Violação ao princípio da legalidade tributária. Precedentes. 3. Recurso extraordinário não provido. Reafirmação de jurisprudência da Corte.(ARE 1018459 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.02.2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-046 DIVULG 09.03.2017 PUBLIC 10.03.2017, grifo nosso)  



    Tese fixada no ARE 1018459 ED (Tema 935 - RG): "É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição".  



    (grifo nosso)



    9. Como visto, os referidos processos tratam dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas e à imposição de contribuições a todos os trabalhadores da categoria. No Tema 1046 – RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Por outro lado, no Tema 935 – RG (ARE 1018459), o STF declarou ser constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.  



    10. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    11. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    12. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região que recurso ordinário interposto em face da sentença reclamada ainda está pendente de julgamento.  



    13. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).  



    14. Por fim, indefiro pedido de justiça gratuita visto que, ao contrário do afirmado pelo reclamante (e-doc. 01, p. 41-44), nos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, o que implica dizer que, para pessoas jurídicas, com fins lucrativos ou não, o deferimento do pedido de justiça gratuita depende de comprovação, o que não foi feito nos presentes autos.  



    15. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente